Tribunal: TJDFT
Processo: 0003860-42.2011.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Prazo decenal. CCB 205.

1. A execução de sentença condenatória ao pagamento de indenização em virtude de inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos – CCB 205 -, que longe está de ser consumado.

2. O triênio previsto no CCB 206, § 3o, V, alcança apenas a responsabilidade civil aquiliana.

3. Por sua vez, o quinquênio estabelecido no CDC 27 restringe-se à responsabilidade por fato do produto/serviço.